Tribunal: TJMT
Processo: 1008763-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008763-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), JOSETE MARIA DA SILVA - CPF: 885.122.901-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO PARCIAL E A DESTEMPO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão anterior que negou provimento ao recurso de agravo interno recebido como embargos de declaração, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça e a deserção do agravo de instrumento original.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se o agravo interno anterior poderia ser recebido como embargos de declaração;
(ii)
se há comprovação de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça; e
(iii)
se a obrigação de recolher o preparo estaria suspensa até o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a gratuidade.

III.
Razões de decidir

3. O recebimento do agravo interno como embargos de declaração encontra amparo no princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, quando seu conteúdo se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. Se na decisão monocrática consta expressamente a possibilidade de interposição posterior do recurso cabível para submissão da decisão ao colegiado, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

5. A agravante não comprovou situação de hipossuficiência financeira que impossibilite o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, pois possui rendimentos provenientes de dois vínculos públicos, além de patrimônio declarado.

6. O recolhimento do preparo realizado a destempo pelo recorrente, tanto na forma simples quanto posteriormente em dobro, demonstra sua capacidade financeira.

7. A dispensa do recolhimento de custas prevista no art. 101, §1º do CPC vigora apenas até a decisão do relator sobre a questão da gratuidade, não persistindo após o indeferimento do benefício e a determinação de recolhimento do preparo em dobro.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O recolhimento parcial ou a destempo do preparo em dobro, quando determinado nos termos do art. 1.007, §4º do CPC, configura deserção. 2. É vedada complementação posterior do preparo conforme prevê o art. 1.007, §5º, do CPC. 3. A dispensa do recolhimento de custas prevista no art. 101, §1º do CPC não persiste após decisão do relator que indefere a gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 101, §1º; 1.007, §§4º e 5º; 1.021; 1.022; RITJMT, art. 79-D, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSETE MARIA DA SILVA contra decisão monocrática (ID 311614878) que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão anterior que, por sua vez, havia acolhido embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer erro de fato, mas negou provimento ao recurso de agravo interno recebido como embargos de declaração.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese:
(i)
que seu agravo interno anterior não poderia ter sido recebido como embargos de declaração, pois foi interposto no prazo de 15 dias previsto no art. 79-D, I, do Regimento Interno do TJMT;
(ii)
que há erro de fato quanto à negativa de concessão da gratuidade da justiça, pois comprovou sua hipossuficiência financeira;
(iii)
que o recolhimento do preparo foi feito apenas em cumprimento às determinações judiciais, para evitar a deserção; e
(iv)
que a obrigação de recolher o preparo estaria suspensa até o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, nos termos do art. 101, §1º, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso no sentido de reformar a decisão agravada para que o Agravo Interno de Id. 282984867, interposto em face da decisão Id. 276951356 que não concedeu o benefício de gratuidade de justiça à Agravante seja recebido como Agravo Interno e julgado por esta Colenda Câmara. Alternativamente, reforma da decisão agravada para concessão dos benefícios de gratuidade de justiça à Agravante tendo em vista a comprovação da incapacidade financeira.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (ID 325363881), pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da reiteração recursal e preclusão da matéria, ou, no mérito, pelo seu desprovimento, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a controvérsia teve início quando a agravante ajuizou ação anulatória visando suspender notificação para opção de vínculo e reconhecer a licitude da acumulação de cargos públicos.

O juízo de primeiro grau declarou-se incompetente, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa inferior a 60 salários-mínimos.

Contra essa decisão, a agravante interpôs Agravo de Instrumento, requerendo a concessão da gratuidade da justiça.

O pedido de gratuidade foi indeferido por decisão monocrática (ID 276951356), sendo determinado o recolhimento do preparo recursal.

Após intimação para recolhimento do preparo, a agravante apresentou apenas comprovante de agendamento bancário, sendo novamente intimada para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC.

Contudo, a agravante recolheu apenas o valor simples, o que resultou na declaração de deserção do Agravo de Instrumento.

Seguiu-se uma série de recursos: embargos de declaração contra a decisão que determinou o recolhimento em dobro (ID 282696850); agravo interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça (ID 282984867); e novos embargos de declaração contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 284336373).

Em decisão monocrática (ID 302340852), o relator acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer erro de fato quanto à alegada violação ao princípio da unicidade recursal, mas negou provimento ao agravo interno recebido como embargos de declaração, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça.

Contra essa decisão, a agravante opôs novos embargos de declaração (ID 304626861), que foram rejeitados (ID 311614878), motivando a interposição do presente recurso.

Passo a análise das insurgências recursais.

Inicialmente, quanto à alegação de que o agravo interno anterior (ID 282984867) não poderia ter sido recebido como embargos de declaração, não assiste razão à agravante.

Embora o recurso tenha sido interposto em observância ao art. 79-D, I, do Regimento Interno do TJMT, o relator, no exercício de seu poder de direção do processo, pode aplicar o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, recebendo o recurso como embargos de declaração quando verificar que seu conteúdo se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No caso, o relator analisou o mérito do recurso, negando-lhe provimento por entender que não havia elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência da agravante.

Além disso, na referida decisão foi expressamente consignada a possibilidade de interposição do recurso cabível para submissão da decisão ao colegiado, não tendo dessa forma que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Destarte, tal decisão está devidamente fundamentada e não padece de qualquer vício que implique em sua nulidade.

No que concerne à alegada hipossuficiência financeira, a agravante não logrou êxito em demonstrar que o pagamento do preparo do agravo de instrumento, no valor de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) comprometeria seu sustento ou de sua família.

Pois, conforme consta dos autos, a agravante possui rendimentos anuais superiores a R$ 93.000,00, provenientes de dois vínculos públicos (professora e agente de saúde), além de patrimônio declarado em sua declaração de imposto de renda.

Embora alegue possuir despesas com dependentes (filha e mãe) e financiamentos, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para caracterizar a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, o fato de a agravante ter efetuado o recolhimento do preparo a destempo, tanto na forma simples quanto posteriormente em dobro, demonstra sua capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes ao presente recurso.

Quanto à tese de suspensividade da obrigação de recolher o preparo até o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, também não merece acolhimento.

O art. 101, §1º, do CPC estabelece que
"o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso".

No caso, houve decisão do relator mantendo o indeferimento da gratuidade, após a qual a agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Ao não cumprir integralmente essa determinação, recolhendo apenas o valor simples, a agravante deu causa à deserção do agravo de instrumento, sendo vedada a complementação posterior, conforme dispõe o art. 1.007, §5º, do CPC: "É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º".

Portanto, a deserção do agravo de instrumento foi corretamente declarada, não havendo qualquer omissão ou contradição na decisão agravada que justifique sua reforma.

Por fim, cabe ressaltar que a agravante vem interpondo sucessivos recursos com a mesma fundamentação, em clara tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que configura conduta protelatória. Contudo, deixo, por ora, de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por entender que não ficou caracterizada a litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025